Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710747-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO TAVARES DOS SANTOS, JOAO TURENE ALVES DOS REIS, JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO, JOAQUIM BENEVIDES DOS SANTOS, JOAQUIM FERREIRA DE AZEVEDO, JOAQUIM FERREIRA LIMA, JOAQUIM JOSE DA SILVA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM JOSE DA ROSA NETO, MARCOS ANDRE GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por João Tavares dos Santos, João Turene Alves dos Reis, João Vieira da Silva Filho, Joaquim Benevides dos Santos, Joaquim Ferreira de Azevedo, Joaquim Ferreira Lima, Joaquim José da Silva, Marcos André Gomes, Joaquim Barbosa Alves e Joaquim José da Rosa Neto contra sentença (ID 55055978) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o Distrito Federal, pronunciou a prescrição da pretensão e julgou extinta a demanda em relação a todos os litisconsortes. Verifica-se que os apelantes pleiteiam o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixaram de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica dos recorrentes. Ressalta-se que as aludidas fichas de rendimentos constantes nos autos são incapazes de demonstrar a real capacidade financeira dos recorrentes, porquanto refletem à remuneração auferida há décadas. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para comprovarem a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderão, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora